Tribunal: TJSP
Processo: 1011348-42.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Recurso interposto contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de descontos na conta bancária da autora, determinou a repetição do indébito em dobro e condenou a requerida ao pagamento de danos morais.
A autora busca a majoração do valor da reparação

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Recurso interposto contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de descontos na conta bancária da autora, determinou a repetição do indébito em dobro e condenou a requerida ao pagamento de danos morais.
A autora busca a majoração do valor da reparação dos danos morais e o arbitramento dos honorários segundo critérios de equidade.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em analisar (i) a adequação do valor da indenização por danos morais e (ii) o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de Decidir:
3.1. A indenização por danos morais foi mantida em dois salários-mínimos, considerada razoável e compatível com a situação dos autos, evitando enriquecimento indevido.
3.2. Os honorários advocatícios foram majorados para R$ 2.800,00, por juízo de equidade, considerando a simplicidade da causa e o tempo de tramitação.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais deve ser proporcional à ofensa e evitar enriquecimento indevido. 2. O arbitramento de honorários por equidade é adequado em causas de valor modesto.
Legislação Citada: CPC, art. 85, § 2o e § 8o.
Jurisprudência Citada: STJ, Tema 1076, Rel. Min. Og Fernandes. TJSP, Apelação Cível 1136458-32.2022.8.26.0100, Rel. Luís H. B. Franzé, 17a Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2024.